Tribunal: TJMT
Processo: 1015283-57.2019.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015283-57.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MIRIAN CORDEIRO VITOR PLASTER - CPF: 877.215.972-34 (RECORRENTE), REGINALDO DE SOUZA SILVA - CPF: 047.478.311-18 (ADVOGADO), BERNARDO PLASTER NETO - CPF: 903.896.971-68 (RECORRENTE), SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (RECORRIDO), EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 656.005.921-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – CELEBRAÇÃO DE DISTRATO – PREVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES EM 33 PARCELAS – ALEGAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE PERDA DO OBJETO DIANTE DO DISTRATO – AUTONOMIA DA VONTADE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.786/18 PARA RESTITUIÇÃO EM 12 PARCELAS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CLÁUSULA ABUSIVA E NULA – OBRIGAÇÃO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ – DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA – CONTRATO E DISTRATO ANTERIORES À LEI Nº 13.786/18 – INAPLICABILIDADE A FATOS PASSADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em perda do objeto ante a celebração de distrato, uma vez que os consumidores discutem exatamente os termos da restituição de valores pagos, os quais foram estipulados no distrato. Portanto, mostra-se possível o ajuizamento da ação para revisão de cláusula pactuada que trata da forma como se deu o desfazimento do negócio, no caso, o distrato do contrato de promessa de compra e venda entre as partes.

Eventual abusividade existente nas cláusulas pactuadas, diante da impossibilidade do consumidor de modificá-las, cabendo apenas aceitar as condições exigidas, autoriza a revisão judicial do
distrato realizado extrajudicialmente ante as normas protetivas do consumidor.

O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor autoriza a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas e, no inciso IV, considera abusiva as cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. São assim consideradas as cláusulas que estabeleçam a possibilidade de devolução do valor pago em 33 parcelas subtraindo do consumidor o direito à restituição imediata.

Nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Mostra-se inaplicáveis as disposições da Lei nº 13.786/2018 ao presente caso, uma vez que impossível sua retroatividade para abarcar fatos anteriores à sua vigência, o que violaria o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que estatui que “a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir imediatamente os valores pagos (R$ 14.574,82), devendo apenas serem abatidos os valores pagos a título de IPTU, uma vez que é abusiva a cláusula que prevê o parcelamento da restituição em 33 parcelas, violando a Súmula 543 do STJ, mas julgou improcedente o pleito de dano moral por se tratar de mero descumprimento contratual, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR a promovida a restituir, em parcela única, após efetuado o abatimento do valor devido a título de IPTU proporcional ao ano de 2017 na fração de 11/12, a importância de R$ 14.574,82, devidamente corrigido pelo INPC a partir do respectivo vencimento das parcelas e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir da data de citação.

Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve perda do objeto diante da celebração de distrato entre as partes. Alegou que houve a devida contratação e, depois, diante do descumprimento houve o distrato, ambos devidamente assinados devendo ser respeitada a autonomia da vontade, o que não fora observado e nem mencionado pelo magistrado
a quo.

No mérito, alegou inexistir abusividade nas cláusulas contratuais, sendo devida a restituição na forma parcelada, pois o contrato estabelece que a restituição deveria ocorreu em tantas parcelas quantos foram os pagamentos. Alegou que diante do pagamento de 33 parcelas é devida a restituição parcelada em igual quantidade de parcelas, sobretudo porque há que se considerar as disposições do setor imobiliário, uma vez que o dinheiro estaria investido na construção de outros empreendimentos.

Argumentou que a Súmula do 543 do STJ foi aprovada em momento diverso da crise imobiliária e que houve a aprovação da Lei nº 13.786/2018, que estabelece o parcelamento e restituição em 12 parcelas que, alternativamente, deve ser aplicada.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou aplicar a referida lei, com a possibilidade de parcelamento em 12 parcelas.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que o caso posto a julgamento se trata de pedido de declaração de nulidade de cláusula contratual e distrato, uma vez que o consumidor pretende a restituição imediata e dano moral, este último não concedido.

Destaco que todas as teses arguidas em recurso se tratam de reiterações das mesmas questões e teses devidamente apreciadas na origem, não havendo, tal como alegado omissão quanto ao distrato. A fim de ilustrar este julgamento e demonstrar a apreciação de todas as teses pelo juízo
a quo
cito, na íntegra, os fundamentos utilizados para a formação da convicção:

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MIRIAN CORDEIRO VITOR PLASTER e BERNARDO PLASTER NETO em face de SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

O cerne da demanda cinge-se no prazo fixado para a restituição do saldo credor em favor dos autores em razão do distrato celebrado.

As partes celebraram DISTRATO (id nº 27411120) em 14/11/2017 pelo qual a promovida iria restituir aos promoventes a importância de R$ 14.574,82 em 33 parcelas iniciando a partir da data do término do contrato ou data da primeira revenda, conforme cláusula terceira.

Em sede de contestação a promovida suscitou preliminar de falta de interesse de agir e no mérito inaplicabilidade da Súmula 543, STJ, bem como inexistência de danos morais.

A PRELIMINAR não prospera. Ainda que tenha havido a celebração de distrato entre as partes, existe pelo promovente, interesse em rever justamente as cláusulas do contrato original que embasa o distrato.

Ou seja, a rescisão do contrato não extinguiu as cláusulas que a promovente entende como sendo abusivas, nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque tais cláusulas, como por exemplo a restituição na quantia de parcelas equivalente às adimplidas, estavam presentes no contrato original e foram transportadas para o termo de rescisão e por isso ainda podem ser objeto de análise judicial. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AFASTADA
. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR.
TERMO DE DISTRATO EXTRAJUDICIAL
. RETENÇÃO EXCESSIVA E ABUSIVA DOS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO. PARCELA ÚNICA. SENTENÇA REFORMADA. I – Afasto a preliminar de ausência de interesse de agir dos autores uma vez que tem-se como possível o ajuizamento da ação para revisão de cláusula pactuada que trata da forma como se deu o desfazimento do negócio – distrato do contrato de promessa de compra e venda entre as partes. II -
Distrato realizado extrajudicialmente que pode ser revisado, os seus termos, em casos de abusividade nas cláusulas pactuadas, principalmente se considerada a impossibilidade do consumidor de modificá-las, cabendo-lhe apenas aceitar as condições exigidas pelo réu (pacto flagrantemente de adesão)
. III - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, nos termos do que estabelece a Súmula 543, STJ. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJAM: 06346183820178040001, Relator: NÉLIA CAMINHA JORGE, Data de Julgamento: 18/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2020 - grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. TERMO DE DISTRATO. RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO. PARCELA ÚNICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Distrato realizado extrajudicialmente. Possibilidade de revisão de seus termos.
O termo de quitação conferido pelo contratante pode ser revisto sob a alegação de abusividade nas cláusulas pactuadas, principalmente se considerada a impossibilidade do consumidor de modificá-las, cabendo-lhe apenas aceitar as condições exigidas pelo réu (pacto flagrantemente de adesão)
. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Devolução das parcelas pagas. Súmula 543, STJ. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador. Integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (TJRS - Apelação: 70083161018, Relator: GIOVANNI CONTI, Data de Julgamento: 12/12/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2020 - grifo nosso).

Desta forma REJEITO A PRELIMINAR suscitada e por não vislumbrar questões de nulidades passo a análise do mérito.

A causa de pedir da presente demanda limita-se ao prazo para restituição do valor original apurado, R$ 14.574,82. Não havendo qualquer insurgência da promovente quanto aos percentuais estipulados, mas apenas quanto ao fracionamento do pagamento em 33 parcelas a se iniciarem quando do término do contrato ou revenda do imóvel.

Ao contrário do que aduz a promovida a Súmula 543 do STJ é plenamente aplicável ao caso em tela que dispõe:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Como visto, do texto literal da Súmula em questão, extrai-se que esta aplicar-se-á para todos os contratos de promessa de compra e venda submetidos ao Código de Defesa do Consumidor; hipótese em que inclui o pacto celebrado entre as partes.

A jurisprudência pátria é uníssona em aplicar a Súmula 543, STJ nas causas oriundas de contratos de imóvel em loteamento. Destaca-se:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. Compromisso de compra e venda.
Imóvel situado em loteamento
. [...] Hipótese, ademais, em que não há inadimplemento da compradora, que diante do manifesto atraso, tem direito à rescisão e
restituição
integral dos valores pagos,
a teor da Súmula 543 STJ
. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP – Apelação Cível. Promessa de Compra e Venda: 10104196320178260003, Relator: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19/03/2020, 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2020 - grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESILIÇÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO
. [...]
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DA SÚMULA 543 DO STJ
. [...] (TJPR: 00051262520178160160, Relator: DESEMBARGADOR ESPEDITO REIS DO AMARAL, Data de Julgamento: 16/12/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/01/2020 - grifo nosso).

Inaplicável ao caso concreto as disposições da Lei nº 13.786/2018 em observância ao disposto no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que assevera:

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

Neste diapasão, ainda que a Lei nº 13.786/2018 estabeleça novos parâmetros sobre o tema em comento, não se descura que sua aplicação caso concreto deve observar a necessária segurança jurídica do ato jurídico perfeito entabulado entre as partes em momento anterior a entrada em vigor da aludida legislação. Por oportuno destaca-se:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. [...] 2.
Inaplicabilidade da Lei nº 13.786/18 (Lei do Distrato) aos contratos firmados anteriormente à sua vigência. Princípio da Irretroatividade
. [...] (TJSP - Apelação Cível \/ Promessa de Compra e Venda: 10029006420188260597, Relator: MARY GRÜN, Data de Julgamento: 16/01/2020, 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/01/2020 - grifo nosso).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INADMISSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INTEGRAL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO INICIAL E FINAL. DANOS MORAIS. VALOR. SENTENÇA MANTIDA. [...] 4.
A questão concernente à restituição de valores está regulamentada pela Lei 13.786, de 27 de dezembro de 2018, que disciplina a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária, e prevê a devolução integral das quantias pagas pelos consumidores. Tal regra, contudo, só poderá atingir contratos celebrados posteriormente à sua entrada em vigor, de acordo com a regra do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
. [...] (TJDF - PROC: 07323673720188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, TERCEIRA TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 20/11/2019 - grifo nosso).

Em se tratando de relação de consumo o art. 51, CDC permite a revisão das cláusulas consideradas abusivas. Tem-se por abusiva, nos termos do inciso IV do referido artigo aquela cláusula que estabelece vantagem exagerada ao fornecedor em detrimento do consumidor.

Sendo abusiva as disposições contratuais ora em análise que imponha ao consumidor aceite de cláusula incerta quando ao exato momento em que se iniciará a restituição criando situação de desvantagem.

Em sua contestação a promovida pugna pelo abatimento no saldo credor dos valores de IPTU proporcional do ano de 2017.

Nos termos da Cláusula 7ª (id nº 30279100, p. 4) incumbe ao comprador o pagamento de taxas, impostos e emolumentos que recaiam sobre o imóvel a partir da assinatura do contrato; logo, enquanto o imóvel estava à disposição da promovente era seu ônus arcar com o IPTU proporcional do ano de 2017 na fração de 11/12 do valor total devido eis que o distrato foi pactuado entre as partes em 14/11/2017.

Por fim, inexiste nos autos qualquer demonstração da ocorrência de abalo moral indenizável aos promoventes.

Resta evidenciado que a causa do distrato foi a inadimplência dos autores que apenas buscam a restituição em parcela única dos valores já adimplidos. Nestas circunstâncias a mera insatisfação quanto a estipulação contratual pactuada entre as partes não se reveste de caráter lesivo. Vide:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA (BENS IMÓVEIS). RESCISÃO DO CONTRATO. TERMO DE QUITAÇÃO. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. DEVOLUÇÃO. PARCELA ÚNICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS APORTADAS. PERCENTUAL NÃO ABUSIVO. DANO MORAL INOCORRENTE. [...]
Dano moral. O autor não logrou comprovar a efetiva ocorrência do dano, pois a mera ausência de pagamento dos valores acordados no distrato pela construtora é suficiente para provar o abalo extrapatrimonial
. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (TJRS, Apelação Cível, Nº 70082859117, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 22-11-2019 - grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL IMPONDO A OBRIGAÇÃO AO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. [...] 4.
Não reconhecida a responsabilidade da requerida pelo desfazimento do negócio, não há falar em ilícito passível de ressarcimento a título de dano moral
. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS, Apelação Cível, Nº 70071400428, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em: 27-04-2017 - grifo nosso).

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR a promovida a restituir, em parcela única, após efetuado o abatimento do valor devido a título de IPTU proporcional ao ano de 2017 na fração de 11/12, a importância de R$ 14.574,82, devidamente corrigido pelo INPC a partir do respectivo vencimento das parcelas e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir da data de citação.

Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

Pois bem.

Não há ausência de interesse de agir por perda do objeto porque tal como decidido na origem, é possível a discussão quanto ao distrato, pacto de adesão.

Não há se falar em perda do objeto ante a celebração de distrato, uma vez que os consumidores discutem exatamente os termos da restituição de valores pagos, os quais foram estipulados no distrato. Portanto, mostra-se possível o ajuizamento da ação para revisão de cláusula pactuada que trata da forma como se deu o desfazimento do negócio, no caso, o distrato do contrato de promessa de compra e venda entre as partes.

Eventual abusividade existente nas cláusulas pactuadas, diante da impossibilidade do consumidor de modificá-las, cabendo apenas aceitar as condições exigidas, autoriza a revisão judicial do distrato realizado extrajudicialmente ante as normas protetivas do consumidor.

O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor autoriza a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas e, no inciso IV, estabelece que são consideradas abusivas as cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. São assim consideradas as cláusulas que estabeleçam a possibilidade de devolução do valor pago em 33 parcelas subtraindo do consumidor o direito à restituição imediata.

Nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. A tese de que a aprovação da súmula ocorreu em outro momento econômico não lhe retira a validade.

Ademais, mostram-se inaplicáveis as disposições da Lei nº 13.786/2018 ao presente caso, uma vez que impossível sua retroatividade para abarcar fatos anteriores à sua vigência, o que violaria o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que estatui que “a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”.

Com efeito, não há qualquer reparo a ser feito na sentença proferida.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021